Tribunal: STJ
Processo: 0012044-16.2018.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027105 - RJ(2025/0319135-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDIFICIO BARCAS SHOPPING
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
MARIA LUIZA LOPES DAVID - RJ258062
CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO - RJ249970
AGRAVADO
: HORA 25 LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIO DE SOUZA DOS ANJOS - RJ228423
LUIS CLAUDIO SOUZA SANTOS - RJ183456
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
LIMPEZA.
COMPROVAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
IMPUGNAÇÃO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 40ddae4c-5b8c-4432-93fb-e7395fbed146

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027105 - RJ (2025/0319135-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDIFICIO BARCAS SHOPPING
ADVOGADOS
: RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399

POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157

MARIA LUIZA LOPES DAVID - RJ258062

CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO - RJ249970
AGRAVADO
: HORA 25 LTDA
ADVOGADOS
: GLAUCIO DE SOUZA DOS ANJOS - RJ228423

LUIS CLAUDIO SOUZA SANTOS - RJ183456
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIMPEZA. COMPROVAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EDIFÍCIO BARCAS
SHOPPING (SHOPPING) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a e c
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO DÉBITO (ART. 700 DO CPC).
NOTAS
FISCAIS,
PLANILHA
DE
CÁLCULOS,
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, E-MAILS TROCADOS ENTRE AS PARTES NO
PERÍODO EM QUE OCORRIDA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SE MOSTRAM
Documento eletrônico VDA53782973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 98707acd-0e8f-4624-8d2c-b6b36fe6c2fd

APTOS PARA EMBASAR O PLEITO AUTORAL, DE PERCEPÇÃO DOS
VALORES INADIMPLIDOS PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE
PRESTADOS. PRÓPRIO RÉU QUE CONFESSA, DESDE A
INTERPOSIÇÃO
DOS
EMBARGOS
MONITÓRIOS,
QUE
OS
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS, SEM FAZER COMPROVAÇÃO
CABAL, CONTUDO, DE QUE FORAM MAL EXECUTADOS, ÔNUS QUE
LHE
COMPETIA,
NA
FORMA
DO
ART.373,
II
DO
CPC.
PRECEDENTES. RÉU QUE RENUNCIOU À PRODUÇÃO DE PROVA
PARA A COMPROVAÇÃO DA DITA MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS,
OPORTUNIDADE QUE LHE FORA CONCEDIDA, POR OCASIÃO DO
PROVIMENTO, POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR, DO SEU RECURSO
DE APELAÇÃO, INTERPOSTO EM 2022, AO ESCOPO DE ANULAR A
SENTENÇA APELADA, EXATAMENTE, PARA TAL FINALIDADE. À
MÍNGUA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO, SE
EXIBE DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS
RECURSAIS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC). RECURSO NÃO
PROVIDO. (e-STJ, fls. 531)

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, SHOPPING alegou a violação dos arts. 373, I,
e 700 do CPC e 476, do Código Civil, ao sustentar que houve a prestação de serviços de
limpeza alegadamente insatisfatória e em desconformidade com o pactuado, impedindo a
exigência de contraprestação pelo período faturado. Relata a existência emissão
unilateral de notas fiscais pela credora, sem autorização do devedor e sem comprovação
de execução regular, não ensejando certeza do crédito à luz da exceptio non adimpleti
contractus. Assevera que houve a necessidade de contratação de nova empresa para
refazer serviços mal executados e rescisão da prestação em agosto de 2016,
evidenciando inadimplemento da credora. Assim, ausente prova mínima da efetiva e
regular prestação dos serviços no período cobrado, juntando apenas notas fiscais
unilaterais, sem aceite do contratante e sem comprovantes de execução, há
comprovação insuficiente para constituir crédito apto à ação monitória.

Do serviço
Documento eletrônico VDA53782973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 98707acd-0e8f-4624-8d2c-b6b36fe6c2fd

A questão foi assim esclarecida pela Turma julgadora:

Na hipótese sob exame, a parte autora trouxe aos autos documentos
comprovando a existência da obrigação, consoante se depreende das
notas fiscais, planilha de cálculos, notificação extrajudicial, e-mails
trocados entre as partes (índexes 11/20), no período em que ocorrida a
prestação do serviço e o contrato de prestação de serviços (índexes 238
/260), que se mostram aptos para embasar o pleito autoral, de
percepção dos valores inadimplidos pelos serviços efetivamente
prestados.
Aliás, o próprio réu confessa, desde a interposição dos Embargos
Monitórios, que os serviços foram prestados, sem fazer comprovação
cabal, contudo, de que foram mal executados, ônus que lhe competia.
[...]
Nesse cenário, à míngua de demonstração do pagamento do débito,
correta a condenação do réu ao pagamento do valor reclamado, sendo
de rigor a manutenção da sentença (e-STJ, fls. 535/537).

Nesses termos, rever as conclusões do acórdão relativamente à comprovação
das alegações sobre a prestação de serviço demandaria, necessariamente, reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em virtude do óbice da Súmula n. 7
do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de HORA 25, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:08
Código de Controle do Documento: 98707acd-0e8f-4624-8d2c-b6b36fe6c2fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.027.105 / RJ
Número Registro: 2025/0319135-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120441620188190002 120441620188190002 202524508379
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDIFICIO BARCAS SHOPPING
ADVOGADOS : RODRIGO AUGUSTO KALACHE DE PAIVA - RJ085399
POLLYANNA SERRÃO BOTELHO ALMEIDA - RJ175157
CAMILLA PEREIRA NASCIMENTO - RJ249970
MARIA LUIZA LOPES DAVID - RJ258062
AGRAVADO
: HORA 25 LTDA
ADVOGADOS : GLAUCIO DE SOUZA DOS ANJOS - RJ228423
LUIS CLAUDIO SOUZA SANTOS - RJ183456
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: bf89ea5f-48a8-48cc-8281-ecda3caf27a3

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:17
Código de Controle do Documento: bf89ea5f-48a8-48cc-8281-ecda3caf27a3